Tribunal: TJMT
Processo: 1002313-65.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002313-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCOS VIANA COSTODIO - CPF: 052.160.739-65 (ADVOGADO), REDI BIESUZ - CPF: 157.486.779-20 (AGRAVANTE), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVADO), AIRTON THIAGO CHERPINSKY - CPF: 047.747.689-95 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA ––
AGRAVO PROVIDO
.

Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor (Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito.

É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. º 1002313-65.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
REDI BIESUZ
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da
Ação Revisional
n.º 1001098-48.2021.8.11.0078 movida em face do
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A.
, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo/SP.

Em suas razões recursais, o Agravante assevera que o fato de ser produtor rural não é condição suficiente para afastar a hipossuficiência em relação à Instituição Financeira.

Alega que a cláusula de eleição de foro deve ser mitigada por ocasião da aplicação da legislação consumerista.

Sustenta que a Ação Revisional foi corretamente distribuída em seu domicílio com o intuito de facilitar sua defesa e, portanto, deve ser mantido o trâmite da ação perante o Juízo de Sapezal/MT.

Na eventual manutenção da decisão objurgada, defende que deve ser aplicado o art. 46 do CPC, o qual determina como competente o foro do domicílio do réu. Nesse sentido, afirma que a ação deve tramitar no Juízo de Tangará da Serra/MT, pois nesta cidade situa a sede do Banco Agravado mais próxima à residência do Agravante.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja mantida a competência do Juízo de Sapezal/MT.

Subsidiariamente, pleiteia a remessa dos autos ao Juízo de Tangará da Serra/MT.

Não houve pedido liminar

O Agravado apresentou as Contrarrazões (ID. 121667966).

É o relatório essencial.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Agravante
REDI BIESUZ
ajuizou, perante o Juízo de Sapezal/MT, a Ação Revisional em desfavor do Agravado
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
a fim discutir as cláusulas das Cédulas de Crédito Bancário nº 6137/02, nº 6137/03, nº 6137/04, e nº 7265/01, com seus respectivos aditamentos.

O Juiz declinou da competência e determinou a remessa do feito à Comarca de São Paulo/SP sob a justificativa da existência de cláusula válida de eleição de foro.

Inconformado, o Agravante interpôs o Instrumental.

Na hipótese, colhe-se dos Contratos de Cédula Bancária nº 6137/02, nº 6137/03, nº 6137/04, e nº 7265/01, notadamente da Cláusula 28.ª, que as partes elegeram o foro da Comarca de São Paulo (capital) para dirimir conflitos (ID’s 53528429 e seguintes – ação principal). Assim, transcrevo na íntegra:

As partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo, Fórum Central, como o competente para dirimir quaisquer pendências decorrentes desta Cédula, podendo o CREDOR, contudo, optar pelo foro da sede da EMITENTE e/ou endereço/residência dos AVALISTA(S), com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Sobre a matéria, o STF tem entendimento consolidado por meio do Enunciado Sumular 335 no sentido de que
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

A despeito disso, nos termos da jurisprudência do STJ, "a
cláusula de eleição de foro
prevista em contrato
de
adesão pode ser afastada, quando comprovada a hipossuficiência da parte e a dificuldade
de
acesso à Justiça, como forma
de
manter o equilíbrio contratual" (AgInt no AREsp 440.494/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe
de
08/11/2019).

Na situação sob exame, nota-se que a parte Agravante/Autor busca por meio da ação de origem revisar contrato de mútuo bancário.

O Juiz singular declinou da competência por ocasião da existência de cláusula de eleição de foro. Consignou que o fato de o Agravante exercer atividade como produtor rural não pode ser considerado vulnerável na relação.

Com efeito, a informação de que o Agravante exerce atividade agrícola não é justificativa suficiente para afastar a condição de hipossuficiência da parte.

Nessa perspectiva, quanto à vulnerabilidade para fins de aplicação da legislação consumerista, tem-se que pode ser fática, técnica ou econômica.

Na hipótese, de fato, não há que falar em hipossuficiência econômica; contudo, é de se registrar que a vulnerabilidade técnica é evidente na relação colocada em debate.

Se por um lado existe a Instituição Financeira fornecedora do serviço que dita e estipula as regras da contratação, por outro lado, existe o produtor rural adquirente dos serviços de mútuo bancário, parte mais vulnerável em virtude da inexistência de conhecimento técnico e científico sobre o produto adquirido, o que caracteriza o desequilíbrio contratual.

Diante desse cenário, considerando a hipossuficiência técnica na relação, bem como a característica de contrato de adesão, torna-se inviável a manutenção da cláusula referente ao foro de eleição (Comarca de São Paulo), que, inobstante válida, pode ser afastada, se reconhecida a hipossuficiência de uma das partes ou embaraço ao acesso à justiça, como no caso.

Da análise dos autos, verifica-se que a Ação Revisional foi ajuizada na Comarca de Sapezal/MT, local do domicílio do consumidor, ora Agravante.

Logo, deve ser derrogada a cláusula de eleição de foro firmada no contrato de adesão para privilegiar a competência do foro do domicílio do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – CONTRATO DE ADESÃO – BENEFÍCIO A APENAS UMA DAS PARTES – PREJUÍZO AO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – COMPETÊNCIA. O foro de eleição previsto em contrato de adesão não se sobrepõe quando há inequívoco prejuízo da outra parte que não teve como discutir a referida cláusula. Configurando-se a relação de consumo, é facultado ao consumidor eleger o foro do seu domicílio. (TJ-MG – AI: 10000210351521001, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 12/08/2021, 15.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2021).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ADESÃO. FORO DE ELEIÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.

1
. É válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de empréstimo tomado por produtor rural, desde que inexistente hipossuficiência de parte ou dificuldade de acesso à justiça.

Precedentes. 2. Reconhecida, pelo Tribunal de origem, a existência de prejuízo para o exercício do direito de defesa dos contratantes, a revisão do julgado demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, além da interpretação de cláusulas contratuais, providência que desafia as Súmulas 7 e 5 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgInt no REsp 1302720/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 16/03/2018).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO AGRÍCOLA. EXCESSO DE CHUVAS. PERDA DA QUALIDADE DO PRODUTO. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. CLÁUSULAS LIMITATIVAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva).
Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). Precedentes.

2. O Tribunal de origem analisou os documentos constantes dos autos e concluiu que a seguradora não logrou demonstrar que o segurado teve ciência das cláusulas limitativas da cobertura da indenização securitária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame do acervo documental e das circunstâncias fáticas do processo, o que é vedado em recurso especial.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1973453/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022)

Diante dessas considerações,
Dou Provimento
ao recurso para que o processo tramite perante a Comarca de Sapezal/MT, foro do domicílio do consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022